Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1, Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O recorrente interpôs Embargos de Declaração com efeitos modificativos e com fins de prequestionamento, em face do Acórdão, ID 25938255, que negou provimento ao recurso. Alegando que houve omissão a um dos argumentos trazidos, qual seja: “A obrigação de nomear os aprovados em razão da aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes”. O Embargado não apresentou manifestação, certidão ID 26997436.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. No presente caso, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
5. Mesmo na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento da questão legal ou constitucional, é pacífico o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração se não estiverem presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado.
6. Desse modo, o Acórdão expressamente decide que: "4. A aprovação no concurso público fora das vagas previstas no edital do certame gera mera expectativa de direito. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I. quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II. quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III. quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".
7. Tese de repercussão geral fixada no RE 837.311/PI - Supremo Tribunal Federal. O caso não se encaixa nas exigências acima, porque o embargante não foi aprovado dentro no número de vagas do edital (86), não houve inobservância da ordem de classificação e nomeação, ainda que existam vagas em aberto a serem preenchidas pela Administração.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.